Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720078-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROMULO PINHEIRO BEZERRA DA SILVA PACIENTE: VANUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rômulo Pinheiro Bezerra da Silva, em favor de Vanusa Cardoso, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0719574-61.2021.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 26722754 - Pág. 09/10). Consta dos autos que, no dia 09/06/2021, em cumprimento ao mandado de prisão temporária da paciente Vanusa Cardoso e de seu companheiro Milton Soares dos Santos Filho, além de mandado de busca e apreensão em diversos endereços a eles vinculados, deferidos nos autos no 0704239-02.2021.8.07.0001, no âmbito da operação denominada “Maranhão” – em que são suspeitos de tráfico e associação para o tráfico vinculados à ocorrência policial no 5006/2020 – 23a DP, que trata da apreensão de aproximadamente 40kg de maconha acondicionados em caixas despachadas em um ônibus de turismo com destino ao estado do Maranhão –, ambos foram presos em flagrante diante da apreensão na residência de: 03 (três) porções de 24,55g de maconha; balança de precisão; 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40; 01 (um) carregador de arma de fogo, com 10 (dez) munições de calibre .40; 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre .40, e um estojo; e 62 (sessenta e duas) munições intactas, calibre .40. Ademais, foi atribuído à paciente Vanusa o disparo de arma de fogo no momento do cumprimento dos mandados. Em audiência de custódia, as prisões em flagrante da paciente e de Milton Soares dos Santos Filho foram convertidas em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida e atribuiu a Milton Soares dos Santos Filho os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003. À paciente Vanusa Cardoso foram imputados os delitos do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e artigos 12 e 15, caput, ambos da Lei n.o 10.826/2003. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 09 de junho de 2021, entre 06h00 e 06h10, na Chácara 141, Conjunto B, Casa 14, Ceilândia/DF, os dois denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada conhecida vulgarmente como maconha: a) 02 (duas) porções de maconha, envoltas individualmente por plástico, perfazendo a massa líquida de 2,96g (dois gramas e noventa e seis centigramas); e b) 01 (uma) porção de maconha, envolta em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 21,59 g (vinte e um gramas e cinquenta e nove centigramas). No mesmo contexto, os dois denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, livre e conscientemente, possuíam e mantinham sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a seguinte arma, munições e acessórios de armas de fogo: a) 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, no de série SUK 12966; b) 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre .40, marca Taurus, com 10 (dez) munições de mesmo calibre; c) 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre .40, bem como um estojo e d) 62 (sessenta e duas) munições intactas, calibre .40. No mesmo contexto, a denunciada Vanusa Cardoso, livre e conscientemente, disparou arma de fogo em lugar habitado. Os dois denunciados já estavam sendo investigados por suspeita de sua atuação no tráfico de drogas e associação para o tráfico, apurada na ocorrência no 5006/2020 da 23a DP. Em razão disso, foi decretada a prisão de ambos, bem como foram expedidos mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em diversos endereços a eles vinculados (autos no 0704239-02.8.07.0001 da 3a Vara de Entorpecentes). Durante o cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no endereço indicado no preâmbulo, agentes de polícia dirigiram-se à residência dos denunciados, onde, após se identificaram como policiais, escutaram um barulho de disparo de arma de fogo. Diante da situação e da negativa de abertura do imóvel, os agentes arrombaram a porta e adentraram no local. Nesse instante, a denunciada Vanusa, que estava no quarto dos fundos, admitiu ter sido a responsável pelo disparo de arma de fogo. No local havia um buraco na parede e uma cápsula da munição deflagrada. O denunciado Milton estava na cozinha, de onde tentou evadir-se pelos fundos da residência. Na residência, foram encontradas uma pistola calibre .40, dois carregadores de arma de fogo (também calibre .40), um dos quais com dez munições de mesmo calibre e 62 (sessenta e duas) munições calibre .40. Com o auxílio de cães farejadores foram encontradas três porções de maconha no braço do sofá da sala, no guarda-roupa do quarto do casal e na gaveta do painel da televisão, onde também havia uma balança de precisão. [...]” (ID 26722758 - Pág. 14/16) Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sustentando não estarem presentes os seus requisitos legais e que não há elementos concretos que justifiquem a necessidade de a paciente responder ao processo presa. Destaca que a paciente possui residência fixa e que, embora não estivesse formalmente empregada, sempre exerceu atividade lícita como autônoma, o que demonstra não se tratar de pessoa “entregue à vida ociosa e que sempre exerceu ocupação lícita para se manter juntamente com a sua família”. Aduz não haver risco à instrução criminal com a liberdade da paciente, argumentando que ela “já colaborou de maneira significativa para o andamento do procedimento”, bem como porque a fase investigativa finalizou e não haverá risco a potenciais testemunhas, por serem os próprios policiais que efetuaram a abordagem da prisão. Ademais, salienta não haver elementos que indiquem risco de fuga. Anota que a paciente é cidadã de bem e que, apesar das dificuldades financeiras advindas da falta de emprego, não se mantém em razão de qualquer atividade criminosa. Ademais, destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes e nunca praticou qualquer ilícito penal. Alega que a quantidade de droga apreendida e a ausência elementos para configurar a mercancia ilícita poderiam configurar o delito do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 e que “não se pode alegar que este não é o momento processual adequado para decidir sobre a desclassificação da conduta delitiva [...], pois a simples modificação da imputação feita à paciente determinaria a mudança do tratamento jurídico-penal como um todo: passa-se de uma conduta equiparada a hedionda a outra que sequer tem com uma das penas previstas [...] a privação da liberdade”. Ressalta, ainda, que o relaxamento da prisão em flagrante “se demonstrava necessário por conta da incorreta classificação da prática delitiva imputada à paciente”. Ainda no que se refere à tipificação legal, sustenta que a dúvida quanto à correta incidência penal “deve ensejar a aplicação de medida mais favorável ao réu, com aplicação do princípio favor rei”. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e que não há elementos concretos que indiquem que ela se faz necessária para a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas. Ademais, registra ser cabível a concessão de liberdade provisória em relação ao crime de tráfico de drogas. Argumenta que a prisão cautelar passou a ser a ultima ratio, devendo ser reservada a situações extremamente graves, priorizando-se as medidas cautelares alternativas, a fim de evitar os abusos nas prisões antes do trânsito em julgado das condenações, em prestígio ao princípio da presunção de inocência. Assinala o comprometimento da paciente em comparecer a todos os atos do processo e em informar qualquer alteração de endereço. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para expedir alvará de soltura em favor da paciente. É o relatório. Na espécie, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados à paciente (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo) é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão da droga, balança de precisão, da arma de fogo, de dois carregadores, estando um deles carregado com dez munições, além de outras 62 (sessenta e duas) munições, além da constatação da existência de um buraco na parede e a localização de uma cápsula da munição deflagrada. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga e balança de precisão na residência vinculada à paciente e seu companheiro e a existência de investigação prévia, da qual ela figura como suspeito dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de aproximadamente 40kg de maconha, tendo sido presa em flagrante com substância de mesma espécie e durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Outrossim, o artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, descreve tipo penal de conteúdo múltiplo, sendo suficiente a realização de qualquer um dos núcleos verbais nele previsto para que se configure a prática do crime de tráfico de drogas, prescindindo-se da prática de atos de efetiva comercialização, de modo que, diferentemente do que alegado pelo advogado impetrante, manter em depósito droga pode constituir, a depender das circunstâncias do caso concreto, o delito de tráfico de entorpecentes. De fato, discutir em sede de habeas corpus se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de posse de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, as circunstâncias do fato evidenciam a gravidade concreta da conduta e a indicação de reiteração delitiva, uma vez que a paciente foi presa em flagrante durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão em autos que apuram seu envolvimento com o tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de aproximadamente 40kg de maconha, mesmo tipo de droga apreendida na residência, local onde também foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola, que foi disparada pela paciente durante a abordagem policial, além de grande quantidade de munições. Segundo a jurisprudência, “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021). Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a existência de elementos que indicam a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias dos crimes e pela quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. [...] Ordem denegada.” (Acórdão 1345794, 07081554720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador